Tribunal: STF
Processo: Pet 8950
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Notitia criminis. Presidente da República e Ex-Ministro de Estado. Formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal. RISTF, Art. 230-B. Extinção do feito, em relação ao atual mandatário. Declinação da competência, quanto ao ex-detentor de foro por prerrogativa de função.
    Vistos etc.
    Trata-se de Petição por meio da qual Alfredo Marques Sobrinho e outro noticiam a prática, em tese, dos crimes de falsidade ideológica e de obstrução de justiça pelo Presidente da República e pelo ex-Ministro da Educação, Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub, hoje não mais detentor de foro por prerrogativa de função nesta Suprema Corte.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República Augusto Aras, manifestou-se pela negativa de seguimento do feito, em relação ao Presidente da República, e “pelo declínio da Petição para a Subseção Judiciária do Distrito Federal, para adoção das providências pertinentes quanto a ABRAHAM BRAGANÇA DE VASCONCELLOS WEINTRAUB.”. 
    É o relatório. Decido.
    O Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal condicionou a instauração e o arquivamento de inquérito à autorização judicial, excepcionando desse procedimento as notitiae criminis. Nesse sentido, em seu artigo 230-B dispôs que “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.
    Assim, o processamento de comunicações de crime no âmbito desta Suprema Corte deve limitar-se à simples formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal a respeito da indicação da prática de fato criminoso por autoridade com foro perante a Suprema Corte.
    Tendo o titular da ação penal formado sua opinião sobre o suposto delito e concluído pela inexistência de elementos que justifiquem sequer a instauração de investigação formal contra o Presidente da República, não há qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020:
    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020)
    Por outro lado, noticiado o cometimento, em tese, de crime praticado por agente não mais detentor de foro por prerrogativa de função nesta Suprema Corte, o caso é mesmo de declinação dos autos à primeira instância da Justiça Federal.
    Ante o exposto, tendo o procedimento cumprido sua finalidade de levar a notícia da prática delitiva ao conhecimento do dominus litis, no que diz com o atual mandatário, julgo extinto o feito, forte nos artigos 21, IX e § 1º c.c. art. 230-B do RISTF.
    Quanto à alegada prática delitiva por parte do ex-Ministro da Educação, Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub, declino da competência em favor de uma das Varas Criminais da Seção Judiciária do Distrito Federal.
    Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, remetam-se os autos à primeira instância, com as devidas baixas no sistema processual.
    Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora